Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722279-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IMAGENS PROMOÇÕES LTDA RECORRIDA: SIEL CONTABILIDADE SS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. VÁRIAS DÍVIDAS. MESMO CREDOR. IMPUTAÇÃO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 352 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. 1. O art. 352 do Código Civil estabelece que o devedor de várias dívidas a um só credor deverá indicar a qual delas oferece pagamento, instituto conhecido como imputação de pagamento. 2. Se o devedor deixar de apontar em quais parcelas está amortizando o débito, deverá aceitar a quitação dada pelo fiduciário em qualquer um deles. Inteligência do art. 353 do Código Civil. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao exigir prova do pagamento das parcelas anteriores a agosto de 2016, não considerou confissão da parte recorrida, no sentido da inadimplência da recorrente apenas a partir de agosto de 2016. Assevera, assim, que “os pagamentos realizados pela recorrente, os quais foram devidamente comprovados nos autos, não podem ser desconsiderados” (id 23295052, pág. 7). Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, OAB/DF 18.597, THIAGO DINIZ SEIXAS, OAB/DF 19.345, e BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME, OAB/DF 19.250. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da existência de prova dos pagamentos realizados, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, OAB/DF 18.597, THIAGO DINIZ SEIXAS, OAB/DF 19.345, e BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME, OAB/DF 19.250. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012